Tribunal: TJMT
Processo: 1005528-65.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005528-65.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PEDRO BRITES - CPF: 311.998.521-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1005528-65.2021.8.11.0006

Origem: Juizado especial cível e criminal de Cáceres

Recorrente(s): PEDRO BRITES

Recorrido(s): CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – REVISIONAL DE CONTRATOS – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL – TAXA MÉDIA DE MERCADO APLICADA – SENTENÇA MANTIDA.

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando os elevados juros remuneratórios praticados pela Recorrida na contratação do empréstimo, o qual pagou, pugnando por sua revisão.

Ressalta realizou um empréstimo no valor de R$ 1.719,72 (um mil setecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) a ser pago em 12 parcelas de R$ 403,08 (Quatrocentos e três reais e oito centavos), totalizando o montante de R$ 4.836,96 (Quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos).

Alega ser este valor injusto, de onde, o valor que considera justo para quitação total do empréstimo é de 2.752,56 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

O fato de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente aplicado pela instituição financeira.

Para que sejam considerados abusivos os juros remuneratórios praticados, é imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a demonstração cabal de sua abusividade.

No entanto, como demonstrado na sentença, em consulta ao site do Banco Central a magistrada verificou que a taxa de mercado à época do pacto, maio de 2020, divulgada pelo Banco Central do Brasil era 21,56% a.m e 941,01% a.a,, enquanto que a que foi aplicado ao contrato foi de 21,68% a.m. e de 953,87%

a.a., estando na media e não merecendo revisão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022